Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA No 1.234/STF.
I – Caso em exame
1. A ação – Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
2. Decisão anterior – o acórdão no 1618059 acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e, em razão da necessária formação de litisconsórcio necessário da União no polo passivo, declinou da competência para a Justiça Federal.
II - Questão em discussão
3. Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
III - Razões de decidir
4. O acórdão no 1618059 limitou-se a analisar a questão da fixação de competência, não estando em conformidade com o Tema no 1.234/STF que determinou que eventual deslocamento de competência se dará apenas para os processos ajuizados posteriormente à publicação do precedente, em 18/9/2024. Reformado o acórdão que declinou da competência para a Justiça Federal.
IV – Dispositivo
5. Juízo positivo de retratação. Reformado o acórdão.